Tribunal: TJMT
Processo: 0036709-16.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No. 0036709-16.2009.8.11.0041
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
BORGES & OLIVEIRA LTDA – ME
JOSE MARCIO MOREIRA BORGES
APELADO(S):
OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S/A e BORGES & OLIVEIRA LTDA – ME e outro, em face da sentença proferida na Ação de Execução no 36709-16.2009.811.0041 - Código: 404811, que reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15, bem como condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pelo executado.
Em suas razões (IDs. 36060482 a 36060484), o banco recorrente narra de forma detalhada todos os andamentos do processo executivo, destacando que não houve nenhuma intimação para que promovesse o andamento da execução, aspecto que, de antemão, afasta a alegação de desídia do credor e por consequência, o pronunciamento da prescrição intercorrente.
Afirma, ainda, que os devedores foram devidamente citados via edital, de modo que ficou comprovado nos autos que a delonga na formalizarão da citação se deu por morosidade na condução do processo pela Secretaria da respectiva Vara e em decorrência do acúmulo processual que há no judiciário.
Sustenta também que sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, não podendo se apegar a um formalismo exacerbado, deixando de observar o princípio da efetividade do processo.
Assim, requer seja reformada a sentença, determinando-se o regular trâmite do processo.
Contrarrazões ID. 20477468, pelo desprovimento.
Por sua vez, em seu recurso de apelação, a Defensoria Pública do Estado, na qualidade de representante dos executados, insurge-se quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto nomeada a prestar a assistência jurídica e defender os interesses dos executados, prestou seus serviços, fazendo jus à fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor.
Contrarrazões ID. 36062454, pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
A controvérsia inicial reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, sem antes oportunizar a manifestação do autor/exequente.
No presente caso, a sentença recorrida narrou (ID. 36060475):
Banco Bradesco S/A ingressou com a presente Ação de Execução por Titulo Executivo Extrajudicial em face de Borges e Oliveira Ltda e José Marcio Moreira Borges, ambos devidamente qualificados e representados, alegando o que segue.
Aduziu ser credor dos executados da quantia de R$11.157,61, representada pelo instrumento particular de financiamento de capital de giro com taxa pós-fixada de n. 2224324, firmado em 28/12/2007, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 371,56, com primeiro vencimento em 28/01/2008.
Que ficaram inadimplentes com as parcelas vencidas a partir de 28/08/2008,totalizando o débito na quantia de R$ 11.377,58, atualizada até 28/10/2009.
Distribuída a ação em 30/11/2009, foi proferida a decisão inicial em 22/01/2010 determinando a citação dos executados.
As fls. 25/29 o exequente pleiteou pela juntada de comprovante de averbação da certidão que alude ao caput do artigo 615-A do CPC.
Expedido e cumprido um mandado de citação, não foram localizados os executados para citação, nem bens destes.
Pleiteou o exequente fosse desentranhado o mandado de citação, o que foi deferido.
Assim, cumprido mais um mandado de citação, este também resultou negativo.
Requereu o exequente, as fls. 41 a busca de bens em nome dos executados junto aos sistemas conveniados.
Em decisão de fls. 42/44 foi deferida a consulta de bens dos executados junto aos sistemas Infojud e Renajud.
Com as consultas nos autos, foi intimado o exequente a dar andamento ao feito.
Em 26/06/2015, pleiteou o exequente o arresto online em contas dos executados. Em decisão de fls. 49/52-B foi realizado o arresto que resultou negativo, bem como realizada consulta de endereço dos executados junto ao sistema Infojud.
Pleiteou o exequente o desentranhamento do mandado a ser cumprido nos endereços localizados junto ao sistema Infojud, o que foi deferido, e cumprido mais um mandado, este resultou negativo.
Assim, o exequente pleiteou a citação dos executados por edital, em 16/05/2017.
Em decisão de fls. 64 foi deferida a citação por edital dos executados.
Comprovada a citação por edital dos executados, foi nomeado curador especial aos mesmos, pois decorrido o prazo para apresentarem defesa, conforme certidão de fls. 73.
Apresentou contestação por negativa geral o patrono dos executados.
Pleiteou o exequente, em 31/01/2019, fls. 79/81 a penhora online em contas dos executados.
Vieram-me os autos em conclusão”.
Contudo, sem que este pedido fosse analisado, o magistrado singular – Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior - proferiu a sentença ora impugnada, reconhecendo a prescrição intercorrente.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que durante o trâmite processual, o recorrente não se mostrou inerte, diligenciando em todos os momentos a fim de que os requeridos/executados fossem citados e tomassem conhecimento da demanda.
Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.
A respeito, o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da citação.
A jurisprudência do eg. STJ diz que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no decisum, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte, impondo-se a anulação do decisum de primeiro grau.
Por consequência, o recurso da Defensoria Pública perdeu o objeto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.
Quanto ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Publica, tenho que perdeu seu objeto ante a anulação da decisão a quo, restando pois, prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC/15.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora